Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728624-17.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PEDRO SOUSA PACIENTE: ISRAEL ALVES LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISRAEL ALVES LIMA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão, proferida pela autoridade judiciária do NAC, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 319, “caput”, do Código Penal (processo n. 0729424-42.2021.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Pedro Sousa e outros) que os policiais relataram que havia comunicação anônima de que o paciente seria traficante, monitoraram suas atividades no dia 19-setembro-2021 para averiguar a veracidade da informação e abordaram um usuário que teria comprado uma porção de maconha com ele, mas resolveram fazer o flagrante só no dia seguinte, pois as circunstâncias não eram favoráveis, já que era noite (em torno de 19h), a casa tinha um muro alto, com um portão trancado por cadeado, havia um cachorro da raça pit bull no quintal e já era noite. Então, retornaram no dia seguinte pela manhã, por volta de 9h30min. Argumentou que esse contexto evidencia que não havia urgência para invadir a residência do paciente sem mandado, pois, se os policiais decidiram esperar até o dia seguinte, poderiam ter requerido e aguardado uma autorização judicial. Acrescentou que sequer havia indícios suficientes de que o paciente teria vendido a droga ao usuário, uma vez que as informações prestadas por ele a respeito da pessoa que lhe vendeu a droga e sobre o local em que teria ocorrido a transação foram muito vagas. Asseverou que, diante desse contexto, não havia justa causa para a abordagem ao paciente e, tampouco, urgência para autorizar a entrada dos policiais na residência sem mandado, o que revela a ilegalidade do flagrante, segundo o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Ademais, alegou que os policiais empreenderam uso excessivo da força durante a diligência, tanto é que o cachorro do paciente foi morto durante a ação e o próprio paciente foi baleado e está hospitalizado. Aduziu que, mesmo que superada a tese de ilegalidade do flagrante, o paciente deve ser solto, pois não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, destacou que o paciente é primário, não há indícios de que integre organização, tem residência fixa na qual mora com seus pais e a droga apreendida (maconha) não é de elevado potencial nocivo à saúde, havendo diversos países que já legalizaram seu uso recreativo e, no Brasil, já foi autorizado seu uso medicinal. Também asseverou que não é verdade que o paciente teria resistido à prisão, ao contrário, o que se verifica por meio da gravação da ação policial é que ele não ofereceu qualquer resistência e que os policiais agiram de modo violento e desproporcional. Ponderou, ainda, que o paciente sequer foi ouvido na Delegacia ou na audiência de custódia, uma vez que teve que ser imediatamente levado ao hospital. Por fim, destacou que há notícia de que o paciente teria ficado tetraplégico em razão de ter sido atingido durante a abordagem policial. Esclareceu que, embora não juntado aos autos o prontuário de atendimento hospitalar, essa informação poderá ser confirmada mediante envio de ofício ao Hospital Regional de Planaltina, de maneira que, caso não relaxada ou revogada a prisão, deve ser concedida a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, por questões humanitárias. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva por ilegalidade do flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da medida porque não preenchidos os requisitos legais para sua decretação ou, também em caráter subsidiário, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na Delegacia, os policiais responsáveis pelas investigações (ID 28804513, p. 09/10 e 16/19) relataram que havia várias comunicações anônimas no sentido de que o paciente estaria cometendo crime de tráfico na sua casa e que empreenderam diligências no dia 19-agosto-2021 para confirmar a veracidade dessa informação, ocasião em que filmaram um usuário entrar e sair da residência. Realizada a abordagem, encontraram com ele uma porção de maconha e o conduziram à Delegacia. Também flagraram outro indivíduo entrando e saindo da casa do paciente em atitude suspeita, mas não foi possível abordá-lo, uma vez que a equipe estava com o outro usuário na Delegacia. Entenderam que, como já era noite, era melhor retornar no dia seguinte para realizar eventual flagrante. Então, voltaram na manhã seguinte, realizaram campana novamente, ocasião em que viram mais uma situação suspeita: dois indivíduos chegaram num caminhão na casa do paciente, entraram no local e saíram em seguida. Realizaram abordagem a esse caminhão e encontraram uma porção de maconha no banco. Diante da confirmação de que o local se tratava de um ponto de tráfico, chamaram reforço e decidiram esperar outro usuário chegar para realizar o flagrante. Em seguida, viram um carro estacionar em frente à casa. O condutor permaneceu no interior do veículo e o carona entrou na residência. Na sequência, quando esse indivíduo estava saindo, momento em que o portão estava aberto, aproximaram-se e anunciaram: “Polícia!”. O paciente, por sua vez, teria instigado seu cão, da raça pit bull, a atacar, de maneira que foram efetuados disparos contra o animal, que caiu na calçada em frente à casa. Ao entraram, viram que o paciente estava caído no chão e também havia sido atingido. Inicialmente, solicitaram socorro, mas, em seguida, acharam melhor agir rápido e levá-lo imediatamente ao hospital. A parte da equipe que permaneceu, durante a busca domiciliar, encontrou várias porções de droga no local, além de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) em espécie, balança de precisão e outros petrechos de tráfico, conforme registrado no respectivo auto de apresentação e apreensão (ID 28804513, p. 30). Foram anexadas imagens da ação policial, em que, aparentemente, um cachorro da raça pit pull aparece saltando na direção de um policial, como se fosse atacá-lo (ID 28804515, p. 09/11). De acordo com as informações registradas no laudo de exame preliminar de substância, as porções de maconha encontradas na casa do paciente totalizaram mais de 2 Kg (dois quilos): uma porção de 0,18g, uma porção de 0,17g, uma porção de 57,50g, três porções com 2.190,00g e uma porção com 1,39g (ID 28804515, p. 31/38). Na audiência de custódia, realizada sem o paciente, já que estava hospitalizado, mas na presença da sua Defesa, a douta autoridade judiciária do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva. Afirmou que o flagrante, a princípio, não ostentou nenhuma ilegalidade. Também asseverou que os elementos de convicção reunidos no auto de prisão evidenciaram a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria. Ponderou, ainda, que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, fundamentou que a prisão do paciente seria necessária a para a garantia da ordem pública, pois, apesar de primário e não haver indícios de que integre organização criminosa, o fato foi grave e ele teria resistido à prisão. Confira-se: Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 620/2021-31a DP, Ocorrência Policial n.o 5645/2021-16a DP, processo no 0729424- 42.2021.8.07.0001, em trâmite no(a) 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, lavrado em desfavor de ISRAEL ALVES LIMA, filho(a) de CICERO FERNANDES FREITAS LIMA e de ELIZANGELA PINHEIRO ALVES, nascido(a) aos 18/02/1997, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no (s) arts. do (a) CPB Art. 329 CAPUT, LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Apesar da primariedade e da ausência de participação em organização criminosa vislumbra-se a impossibilidade da aplicação do benefício do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, isso porque o flagranteado também foi preso pela prática do crime de resistência. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. (ID 28804515, p. 76/77) Pois bem. Não se ignora que a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598051/SP, realizado no dia 02-março-2021, estabeleceu alguns parâmetros para tutelar a legitimidade do ingresso dos agentes do Estado em residência diante da suspeita de flagrante delito, de modo a não configurar violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. No entanto, segundo as informações registradas no auto de prisão em flagrante, os policiais realizaram campana para confirmar a veracidade as comunicações anônimas no sentido de que o paciente cometeria crime de tráfico na sua residência e realizaram a abordagem de usuários que, supostamente, adquiriram drogas com ele. Diante da realização dessas diligências prévias, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar o relaxamento da prisão sob tal fundamento. Acrescente-se que na residência do paciente foi encontrada expressiva quantidade de droga (mais de dois quilos de maconha), o que, a princípio, revela maior gravidade da conduta e justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (nesse sentido: AgRg no HC 652.690/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). Por fim, quanto ao pedido de substituição da medida pela prisão domiciliar em caráter humanitário, não há notícia de que o tema tenha sido submetido previamente ao Juízo de origem, o que inviabiliza manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator